Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706891-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, PAULO CESAR DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708914-83.2023.8.07.0018 proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor, observando a Lei 6.618/2020, nos seguintes termos (ID 218826340 do processo de origem): “Tratam-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face da decisão de ID 217465868. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. (i) Embargos de declaração opostos pela exequente (ID 218686804) Segundo o embargante, a decisão padece de omissão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. Entretanto, sem razão o exequente. Isto porque, apesar do Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o referido precedente não tem aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que à época em que o título judicial foi constituído (11/03/2020), estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Nesse sentido, deve-se observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, ou seja, 10 (dez) salários mínimos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. STF. RE 1.361.600. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ocorre que referido precedente não tem aplicabilidade à hipótese dos autos, pois, no caso dos autos, à época em que o título judicial foi constituído, em 27/09/2018, estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Deve-se, portanto, observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1924815, 07122103620248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão contestada manteve a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base no teto de 10 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 3.624/2005, rejeitando a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, declarada inconstitucional pelo TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há diversas questões em discussão: (i) a existência de omissões quanto à aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, mesmo com a recente declaração de constitucionalidade da Lei pelo STF; (ii) a configuração de erro de fato na aplicação do Tema 792 do STF, que versa sobre a irretroatividade de leis processuais a situações jurídicas já constituídas; (iii) omissões acerca da natureza das requisições de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à recente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, feita pelo STF, em razão do trânsito em julgado do título exequendo ser anterior sua vigência da Lei, tem-se por inaplicável o teto de 20 salários-mínimos ao caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 792 do STF. 3.1. Ainda que declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/3/2020. Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável este teto ao caso em análise. 4. A alegação de erro de fato referente à má aplicação do Tema 792 e demais omissões apontadas foram devidamente enfrentadas. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes quando não presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A Lei que aumenta o teto das RPVs possui natureza processual e material, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua promulgação, conforme o Tema 792 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; Lei Distrital n. 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. (Acórdão 1920660, 07158556920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 792 DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). 2. É necessário, portanto, verificar a lei vigente, na data do trânsito em julgado, para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. 3. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu recentemente que "não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor." (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). 4. Tendo em vista que o título judicial foi constituído em momento anterior ao da vigência da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição da RPV, conforme se dava antes da alteração legislativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1918626, 07236737220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Nesse sentido, escorreita a decisão que determinou a expedição de precatório, motivo pelo qual REJEITO os embargos de declaração opostos. (ii) Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 218814867) Segundo o embargante, a decisão padece de erro material ao determinar que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Entretanto, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem retificados no decisum, posto que a decisão foi clara e fundamentada ao determinar que a SELIC deverá incidir sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, e com a incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório, que engloba juros e correção monetária. No mesmo sentido deste Juízo, o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Conforme se verifica, o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser retificado na decisão de ID 217465868, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Intimem-se as partes. No mais, aguarde-se o prazo para pagamento da RPV de ID 217727868. Ademais, cancele-se a RPV de ID 217727863, posto que há determinação de expedição de PRECATÓRIO, conforme decisão de ID 217465868. Após o cancelamento da requisição, expeça-se precatório no valor de R$ 18.174,76, em favor de PAULO CESAR DA SILVA - CPF/CNPJ: 182.280.971-15, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – CNPJ: 04.549.858/0001-60. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, CANCELE-SE a RPV de ID 217727863 e, em seguida, espeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 18.174,76, em favor de PAULO CESAR DA SILVA - CPF/CNPJ: 182.280.971-15, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – CNPJ: 04.549.858/0001-60”. Em suas razões recursais (ID 69184356), afirma que o juízo a quo aplicou a Lei Distrital n.o 3.624/2005, afastando a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Defende que, no caso em comento, devem ser aplicadas as disposições da Lei 6.618/2020, uma vez que se trata de norma processual e de efeito imediato. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943/DF. Alega que o controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF, que deve ser adotado pelo tribunal de justiça, que é o guardião da Constituição, bem como o intérprete das normas constitucionais. Defende a constitucionalidade da Lei 6.618/20 Verbera que não se aplica à hipótese dos autos o tema de repercussão geral n.o 792, uma vez que o caso concreto é diferente, o que autoriza o distinguishing. Defende que o Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 nas hipóteses em que a Lei nova aumenta/majora o teto para a expedição de requisição de pequeno valor. Argumenta que os embargos de declaração não foram protelatórios, sendo incabível a multa aplicada pelo juízo de origem. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para a expedição das requisições de pequeno valor, observando o teto de 20 salários mínimos. No mérito, requer que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 69190630). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de pagamento através de requisição de pequeno valor, adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. Importante esclarecer que esta relatora, após melhor refletir sobre o tema, reviu o posicionamento anterior adotado, passando, então, a permitir a aplicabilidade da Lei n.o 6.618/20. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto para a expedição das requisições de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, sendo o projeto de lei de autoria do deputado Iolando Almeida. Trata-se, portanto, de iniciativa parlamentar. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, por vício de iniciativa, uma vez que o diploma normativo seria ato privativo do chefe do executivo, pois implicava em aumento de despesa, conforme decisão nos autos da ADI n.o 0706877-74.2022.8.07.0000. Contudo, recentemente, o Superior Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414/DF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária, cujo projeto de lei deve ser apresentado pelo Poder Executivo. Transcrevo a ementa do julgamento realizado no exercício do controle difuso de constitucionalidade: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024) Assim sendo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarou, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, entendo, em juízo perfunctório, que a interpretação das circunstâncias fáticas-jurídicas do caso também deve ser alterada, o que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado por esta relatora. Ressalta-se que a decisão que declara a inconstitucionalidade, em controle difuso, tem eficácia inter partes, e, portanto, não tem efeito irradiante para todos os processos em julgamento sobre o mesmo tema. Todavia, em sede de juízo perfunctório, entendo que, como o STF é o órgão máximo da justiça para decidir acerca da constitucionalidade das normas, bem como que já houve a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, ainda que em controle difuso, deve ser seguido o entendimento do pretório excelso em casos análogos, visando conceder máxima efetividade às decisões judiciais e evitar decisões contraditórias. Nesse sentido, vejamos os julgados do Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Considerando o provimento do RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários mínimos. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1901191, 07199167020248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJE: 01/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento. 3. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. 4. O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414, por unanimidade de votos, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária de iniciativa privativa do Poder Executivo. 5. A Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, diante da sua natureza processual. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1900132, 07052506420248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJE: 14/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, ainda, em juízo perfunctório, que não tem aplicabilidade, no caso em comento, o Tema 792 da Repercussão Geral do STF, que prevê que a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ter ampliado o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta ao julgado pelo tema de repercussão geral n.o 792, pois nesse houve a limitação de direitos, já que a lei minorou o valor dos salários mínimos a serem contabilizados para o pagamento de requisição de pequeno valor. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante de decisão da Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional sobre a matéria, conclui-se pela inaplicabilidade da tese fixada pelo STF para o Tema 792 da Repercussão Geral. 2. Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial, que modulou os efeitos para a data da publicação do acórdão em 23/5/2023, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99 sobressai a repercussão do referido julgado ao caso em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807086, 07379728820238070000 Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2024. Publicado no DJE: 27/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. ALCANCE ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: ?Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor?. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade - a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. (...). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1887986, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2024. Publicado no DJE: 16/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a questão ainda não é pacífica nesta 5a Turma Cível, sendo que a mudança de posicionamento desta relatora é recente. Desse modo, mostra-se necessário aguardar a decisão do colegiado para que seja determinada a expedição de requisitórios de pequeno valor, observando o limite de 20 salários mínimos. Assim sendo, deve ser concedido, tão-somente, o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora